Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-65.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000416-65.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO COLVERO KELLER - CPF: 709.009.301-87 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –– RECURSO DE APELAÇÃO –– EMBARGOS À EXECUÇÃO LIMINARMENTE REJEITADOS –– DEPÓSITO E GARANTIA DO JUÍZO –– INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marco Aurélio Colvero Keller
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, em face do
Estado de Mato Grosso
, diante da ausência do oferecimento de garantia do juízo.

Em suas curtas razões recursais, argumenta o apelante que a decisão proferida pelo juízo a quo, “
está em desacordo com a prova nos autos, bem como, não condiz com o entendimento jurisprudencial pátrio, merecendo, portanto, reforma
”.

Assevera que “
conforme se extrai das cópias da Execução Fiscal código. 41261, a execução atualmente passa da cifra significativa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que em janeiro de 2018, houve bloqueio de R$ 4.467,94 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), único valor disponível pelo Executado
”.

Argumenta “
o apelante como a grande maioria da população brasileira, não possui condis de garantir débito de 2 milhões de reais, o mesmo sequer tem imóvel próprio para residência
”.

Aduz que “
é necessário destacar, conforme inicial de Embargos à Execução, a matéria principal abordada é justamente a possibilidade de uma nulidade do processo administrativo que constitui o débito fiscal
”.

Requer o provimento do recurso para que haja dispensa de garantia do juízo. (Id. 5054959).

Não há contrarrazões.

Dispensável o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020